Tribunal: TJSP
Processo: 2067775-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Habeas corpus. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Alegação que não é evidente para que seja reconhecida através da presente via, além de não ter sido objeto de análise em 1o Grau. Pretendido trancamento da ação penal. Inadmissibilidade. Presença de justa causa. Questões relacionadas ao mérito da ação penal que extrapolam os

Ementa:
Habeas corpus. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL QUALIFICADA. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Alegação que não é evidente para que seja reconhecida através da presente via, além de não ter sido objeto de análise em 1o Grau. Pretendido trancamento da ação penal. Inadmissibilidade. Presença de justa causa. Questões relacionadas ao mérito da ação penal que extrapolam os estreitos limites do writ. Ordem denegada.